Tribunal: TJDFT
Processo: 0724332-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724332-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIKE MATEUS MOTA GOMES AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAIKE MATEUS MOTA GOMES contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o desligamento do autor do Programa Médicos pelo Brasil e reintegrá-lo “para, caso seja ainda do interesse da Agência, ser comunicado da resilição unilateral do contrato a se dar findo o escoamento do prazo de 30 dias” (ID 239522591, autos originários). O agravante alega que: 1) a decisão agravada extrapolou os limites da demanda ao incluir, de ofício, cláusula autorizativa à parte adversa de resilição unilateral do contrato; 2) tal autorização não foi objeto de requerimento da ré, tampouco se encontra prevista nas disposições contratuais; 3) trata-se de decisão proferida além do pedido e sem provocação das partes, em flagrante violação ao art. 141 do Código de Processo Civil – CPC; 4) ao prever a possibilidade de nova rescisão unilateral por parte da agravada, a decisão acaba por esvaziar a efetividade da tutela concedida; 5) o juízo utilizou indevidamente, por sua própria inciativa, elementos de informação colhidos diretamente da internet, o que afronta o princípio do contraditório (art. 9o do CPC) e o dever de imparcialidade judicial (art. 139, I, CPC); e 6) por se tratar de processo seletivo público, não se admite a rescisão unilateral, por parte da Administração (ou da entidade executora), sem a prévia observância do contraditório e da ampla defesa. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para: 1) suspender os efeitos do trecho da decisão agravada que prevê a possibilidade de nova rescisão unilateral por parte da ré/agravada; 2) determinar a imediata desconsideração dos elementos obtidos diretamente da internet pelo juízo; e 3) vedar a utilização desses elementos como fundamento para futura sentença. Preparo comprovado (ID 72993563). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Extrai-se dos autos de origem que o autor, ora agravante, formulou pedido de concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil até o final da demanda. Embora o juízo assim não tenha afirmado, extrai-se da decisão agravada que a tutela de urgência foi concedida apenas parcialmente. O juízo suspendeu o desligamento do autor, porém deixou claro que a suspensão não perdurará necessariamente até o julgamento final da demanda. Será interrompida, caso a Administração mantenha o interesse no desligamento do autor, envie nova notificação e observe o prazo de 30 dias para o desligamento. Logo, não há violação ao princípio da adstrição ou congruência, mas apenas deferimento parcial do pedido de tutela de urgência. O art. 370, caput, do CPC prevê que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. O juiz não é apenas o destinatário da prova; tem papel ativo na produção probatória. Pode, quando julgar necessário, produzir ou determinar, de ofício, a produção de provas. Desse modo, em princípio, não há ilegalidade na conduta do juízo que, de ofício, realizou pesquisas na internet sobre os fatos alegados pela ré e os utilizou como elementos de convicção. Ao menos em cognição sumária, não há razão para a reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator